Tribunal: TJDFT
Processo: 0000156-11.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0000156-11.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CAMBUCI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO E TERRITÓRIOS contra a sentença na Ação Civil Pública ajuizada em desfavor de CAMBUCI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - ME e do DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, o Ministério Público pede a) a declaração de nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) firmado entre os requeridos e b) a condenação da primeira requerida a recolher a dívida no valor resultante da diferença do ICMS apurada pelo regime normal da apuração e o que deixou de pagar com a instituição do TARE. Na sentença, considerando que foi rejeitado pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, a qual internalizou a suspensão e remissão dos créditos tributários não recolhidos em razão da TARE, o magistrado julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual. (ID 8729448.) Em suas razões, o Ministério Público pede a reforma da sentença para que seja afastada a aplicação da Lei Distrital 4.732/2011 ao caso concreto, por contrariar o art. 8o, II, da LC 24/1975, o art. 155, § 2o, XII, “g”, da CF, e o art. 5o, XXXVI, da CF; e por não ter sido comprovada a observância do requisito contido no art. 3o da Lei distrital 4.732/2011, determinando-se, por conseguinte, o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença (ID 8729451.) Contrarrazões pela manutenção da sentença. (ID 8729457.) Na decisão de Id no 8729463, considerando que a questão desenvolvida está relacionada a exigibilidade e remissão de ICMS por meio da Lei Distrital n° 4.732/2011, foi determinado o sobrestamento do feito em atenção à eficácia suspensiva concedida pelo STF nos autos do RE 851.421/DF - Tema 817. Após o trânsito em julgado relativo ao RE 851.421/DF, os autos retornaram para apreciação do recurso de apelação. (ID 35876857.) É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre “entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas”. A que consta dos autos, considerando que a questão desenvolvida está relacionada a exigibilidade e remissão de ICMS, por meio da Lei Distrital n° 4.732/2011, foi determinado o sobrestamento do feito em atenção à eficácia suspensiva concedida pelo STF nos autos do RE 851.421/DF - Tema 817. (ID 8729463.) Após o trânsito em julgado do referido recurso repetitivo, os autos retornaram para apreciação do recurso de apelação. (ID 35876857.) O Tema 817 discutiu a possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Tema 817, restou consolidada a seguinte tese: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais.” Do mesmo modo, conforme observou a sentença recorrida, a Lei Distrital no 4.732/2011, a qual internalizou a suspensão e remissão dos créditos tributários não recolhidos em razão da TARE, foi declarada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, conforme observou a sentença recorrida, a Lei Distrital no 4.732/2011, a qual internalizou a suspensão e remissão dos créditos tributários não recolhidos em razão da TARE, foi declarada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. Desta feita, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual pretendido nos autos. DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS MEDIDANTE TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE Sobre o assunto, em 30.9.2011, foi celebrado pelo CONFAZ o Convênio ICMS 86/11, estabelecendo que os créditos tributários de ICMS decorrentes da diferença entre o regime normal de apuração e o regime de apuração instituído pela Lei no 2.381/99, revogada pela Lei no 4.100/2008, referente a fatos geradores ocorridos até 31.12.2008, deverão ficar suspensos até 31.12.2013. A Lei Distrital 4.732/11, de 29.12.12, por sua vez, homologou o referido convênio e concedeu a remissão dos créditos tributários suspensos ao final do prazo de suspensão, nos seguintes termos: “Art. 1o Fica suspensa a exigibilidade dos créditos tributários do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS: I - provenientes da diferença entre os créditos apurados pelo regime normal de apuração e o tratamento tributário concedido em decorrência do art. 2o, I e §§ 2o e 3o; do art. 5o, I, II e III e parágrafo único, I; do art. 6o em sua integralidade; e do art. 7o, §§ 1o e 2o, da Lei no 2.483, de 19 de novembro de 1999; II - resultantes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário decorrente da opção do contribuinte pelo regime de apuração do ICMS previsto na Lei no 2.381, de 20 de maio de 1999, revogada pela Lei no 4.100, de 29 de fevereiro de 2008, que também extinguiu os Termos de Acordo de Regime Especial decorrentes da lei revogada, e da Lei no 4.160, de 13 de junho de 2008. § 1o A suspensão de que trata este artigo rege-se pelo seguinte cronograma: I - até 31 de dezembro de 2013, para os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2008;” DA CONSTITUCIONALIDADE DO TARE. Observa-se que o Conselho Especial desta Corte, ao julgar a ADI no 2012.00.2.014916-6, declarou a constitucionalidade da Lei no 4.732/11, restando, portanto, reconhecida a remissão de créditos tributários do ICMS, provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário dos participantes do programa do TARE. Ademais, no julgamento do RE 851.421/DF - Tema 817 pelo Supremo Tribunal Federal, restou consolidada a seguinte tese: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais.” Diante disso, deve ser mantida a extinção do processo sem resolução do mérito, eis que configurada a perda superveniente do interesse processual do Ministério Público quanto à declaração de nulidade do TARE questionado nos autos e quanto à condenação da empresa requerida ao recolhimento da diferença do ICMS observado pelo regime normal de apuração do tributo. Nesse sentido: “(...) "É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais". (STF. RE 851421, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022). 3. Desnecessário o sobrestamento do feito porque ainda não transitado em julgado o RE851421/DF: ainda que haja eventual oposição de embargos de declaração do RE, tal recurso não é dotado de efeito suspensivo; por isto, o Tema 817 pode ser aplicado de imediato. 4. Na espécie, reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital 4.732/2011, que concedeu remissão de créditos de ICMS por meio de Termo de Acordo de Regime Especial com amparo em Convênios do CONFAZ 84/2011 e 86/2011, a pretensão do MPDFT de declarar nulidade de TARE para tornar ineficaz crédito fiscal atribuído à empresa-ré perde o objeto, não havendo necessidade, tampouco utilidade na presente ação ante a perda superveniente do interesse de agir. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (00923059220048070001, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJe: 4/7/2022.) – g.n. “(...) Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que julgou extinta ação civil pública, sem a resolução de mérito em decorrência da ausência de interesse de agir. 1.1. Pretensão do ator de reforma da sentença a fim de que seja afastada a aplicação da Lei distrital 4.732/2011 ao caso concreto, por contrariar o art. 8o, II, da LC 24/1975, o art. 155, § 2o, XII, "g"; e por não ter sido comprovada a observância do requisito contido no art. 3o da Lei distrital 4.732/2011. 2. De acordo com a Lei Distrital no 4.100/2008, foram extintos os Termos de Acordos de Regime Especial celebrados sob a égide dos Decretos no 20.322, de 17 de junho de 1999, no 23.256, de 27 de setembro de 2002, no 24.371, de 20 de janeiro de 2004, e no 25.372, de 23 de novembro de 2004. 2.1. Em 30.9.2011, foi celebrado pelo CONFAZ o Convênio ICMS 86/11, estabelecendo que os créditos tributários de ICMS decorrentes da diferença entre o regime normal de apuração e o regime de apuração instituído pela Lei no 2.381/99, revogada pela Lei no 4.100/2008, referente a fatos geradores ocorridos até 31.12.2008, deverão ficar suspensos até 31.12.2013. 2.2. A Lei Distrital 4.732/11, de 29.12.12, por sua vez, homologou o referido convênio e concedeu a remissão dos créditos tributários suspensos ao final do prazo de suspensão. 3. O Conselho Especial desta Corte, ao julgar a ADI no 2012.00.2.014916-6, declarou a constitucionalidade da Lei no 4.732/11, restando, portanto, reconhecida a remissão de créditos tributários do ICMS, provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário dos participantes do programa do TARE. 4. No julgamento do Recurso extraordinário 851421/DF, o STF fixou a seguinte tese: é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais" (RE 851421, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021). 5. Imperiosa a manutenção da sentença que julgou extinto o processo, sem a resolução de mérito em decorrência da ausência de interesse de agir. 6. Apelo improvido.” (00001950820138070018, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 18/5/2022.) – g.n. “(...) Conforme expressamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 966.177, "a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la". 2) A remissão concedida Lei distrital 4.732/2011, ratificada como constitucional pelo Conselho Especial no julgamento da ADI 2012.00.2.014916-6, alcança os créditos devidos em caso de eventual nulidade judicial do TARE, sem que isso represente ofensa à coisa julgada, pois "não há que se confundir a nulificação do TARE com a remissão concedida pela Lei no 4.732/11 sobre o crédito tributário proveniente da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário diferenciado decorrente da opção do contribuinte pelo regime implementado no referido TARE" (Agravo de Instrumento no 07101368220198070000, Desembargadora Simone Lucindo). 3) As pretensões de declaração de nulidade do TARE e de ressarcimento ao erário, apesar de distintas, são correlacionadas, na medida em que a primeira visa a propiciar a segunda. Por isso, mesmo diante da consolidada jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a nulidade do TARE, a conclusão é a de que tal pretensão não mais possui utilidade jurídica, em razão da remissão concedida pela Lei 4.732/2011.” (00002046720138070018, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, PJe: 16/12/2020.) – g.n. Por fim, a comprovação de que a empresa atende ou não ao art. 3o da Lei Distrital no 4.732/2011, relativo ao seu efetivo funcionamento no âmbito do Distrito Federal, é pressuposto probatório do autor da ação, não podendo ser atribuída ao requerido. Forte nessas considerações, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.011 e 932, IV e V, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Sem majoração dos honorários advocatícios, posto que não fixados na origem. Por fim, considerando que a presente decisão está amparada em entendimento sumulado pela Suprema Corte, deve ser ressaltado que a interposição de agravo interno, no qual venha a ser declarado manifestamente improcedente, ou embargos manifestamente protelatórios, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2022 16:26:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador